Tribunal: TJPA
Processo: 0010143-47.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010143-47.2020.8.14.0401

RECORRENTE: RUBENS DA SERRA

RECORRIDO: ANA CLEIDE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0010143-47.2020.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: RUBENS DA SERRA (ADVOGADA: CAROLINA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES)

RECORRIDO: ANA CLEIDE SOUZA DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA HONRA. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL
.
O Poder Judiciário não parou suas atividades ou suspendeu seus serviços no período da pandemia do COVID-19, continuando a receber as demandas por meio eletrônico (PJE e e-mail funcional da distribuição). Não houve, portanto, violação ao princípio do acesso à justiça durante o referido período, que deu ensejo às portarias que dispunham de medidas temporárias de prevenção ao contágio.
DECISÃO MANTIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e quatro
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010143-47.2020.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: RUBENS DA SERRA (ADVOGADA: CAROLINA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES)

RECORRIDO: ANA CLEIDE SOUZA DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RUBENS DA SERRA, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que declarou extinta a punibilidade da ora Recorrida, Ana Cleide Souza da Silva, em razão da decadência do direito do autor, ora Recorrente, Rubens da Serra, com fundamento no art. 61, do CPP, e art. 107, IV, segunda parte, do CP.

Aduz o Recorrente que a conduta delitiva da Recorrida/Querelada não pode ser precisada em uma única data, eis que os crimes foram praticados de forma reiterada, pois as mensagens foram encaminhadas em vários momentos distintos, em continuidade delitiva. Informa que em razão da pandemia do COVID-19 os serviços forenses estavam suspensos por determinação deste e. Tribunal de Justiça. Alega que não se tratava de matéria de plantão e se viu impedido de ajuizar a ação no tempo em que estiveram suspensas as atividades forenses. Pretende a reforma da decisão.

Contrarrazões pela Recorrida, ID-13298909.

Decisão mantida, 9904895.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID-10260435, reiterado em petição de ID-13344852.

É o relatório. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

O termo inicial para a propositura da Queixa-Crime é 14.11.2019, eis que desde então tinha-se conhecimento dos fatos e de seus autores com a Portaria de Instauração da Sindicância e Nomeação de Comissão Sindicante nº 006/2019, de 14.11.2019, findando o prazo para a propositura da ação em 6 meses, conforme disposto no art. 103, do CP. Ocorre que o Querelante ajuizou a ação apenas em 13.07.2020, ID-9904882.

Assim, levando-se em conta o prazo decadencial de seis meses, pode-se concluir pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da decadência. Ademais, o prazo decadencial é fatal, não se admitindo interrupção ou suspensão.

No que tange à alegação de suspensão da atividade presencial no âmbito do Tribunal local em face da pandemia do COVID-19, ressalta-se que não houve violação ao princípio do acesso à justiça durante o referido período, que deu ensejo às portarias que dispunham de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus. Ademais, o Poder Judiciário não parou suas atividades ou mesmo suspendeu seus serviços, continuando a receber as demandas por meio eletrônico (PJE e e-mail funcional da distribuição). Ora, o que sucedeu-se, efetivamente, foi a tomada de medidas restritivas a fim de evitar a propagação do coronavírus, como a suspensão do atendimento presencial e dos prazos dos processos físicos, frise-se, já em curso.

Eis jurisprudência:

SINDICÂNCIA. DÚVIDA QUANTO À CAPITULAÇÃO JURÍDICA E AO TIPO PENAL. INJÚRIA REAL QUALIFICADA OU INJÚRIA REAL SIMPLES. TÉRMINO DA APURAÇÃO. HIPÓTESE DE CRIME DE AÇÃO PENAL DE INICIATIVA DO OFENDIDO. MARCO INICIAL DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. ART. 38 DO CPP. DIA EM QUE SE CONHECEU O AUTOR DO CRIME.
1. A previsão do art. 38 do CPP, segundo a qual, "salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá do direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime", não sede espaço para analogias ou para interpretações extensivas, porquanto se reveste de direito de natureza material em favor do agente e contra o direito de persegui-lo e de puni-lo.
(...) 3. Assim, passados mais de 6 (seis) meses desde o momento em que foi conhecido o autor do crime pelo ofendido, restou operada a decadência do direito de queixa. 4. Extinta a punibilidade pelo crime de injúria real simples e arquivado a sindicância, com determinação de comunicação ao ofendido. (Sd 602/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/06/2017, DJe 29/06/2017) (destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 08/05/2023